Tribunal: TJMT
Processo: 0015183-68.2013.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015183-68.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIRLEI DA MATA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 016.288.111-88 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o Verbete Sumular 385 da Corte Superior de Justiça, não é admitida a concessão de verba indenizatória por dano moral à parte caso a negativação seja posterior a outra(s) já existente(s) em seu nome/CPF.

A pretensão da Apelante não comporta guarida pois, ao que se extrai do conjunto probatório, à época em que foi inserida essa anotação, já constava outro registro de débito inadimplido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015183-68.2013.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sirlei da Mata Santos Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

movida em face do
Banco Panamericano S.A.
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito, contudo, em virtude das anotações negativas preexistentes, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido à Autora.

Em suas razões, a Apelante alega que a manutenção indevida do seu nome no órgão de restrição ao crédito enseja dano moral e merece ser indenizada.

Com esse argumento, requer a reforma da sentença.

Registra-se que, por meio da petição de ID. 92539969, o Apelado comprovou o cumprimento voluntário da sentença mediante a exclusão do nome da Apelante do rol de inadimplentes da SERASA.

Intimado, o Banco Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o Apelo.

Eis o relato essencial.

Cuiabá, 28 de outubro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021